Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731743-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCK MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ RICARDO DE ASSIS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. REPARAÇÃO COM PEÇAS NÃO ORIGINAIS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto, e, assim, a causa de desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de veículo usado. 1.1. Deve ser avaliada ainda a alegada ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais. 2. Enquanto o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC). 3. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor. 4. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente na redibição do negócio jurídico foi corretamente acolhido, pois está devidamente demonstrado nos autos que o adquirente pagou o preço de mercado pelo automóvel, que teve que ser objeto de reparos devido ao superaquecimento do motor, o que certamente impactará negativamente no valor do bem, a demandar, no presente caso, a devida proteção da esfera jurídica incólume do consumidor. 5. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de manutenção preventiva devidamente comprovada, além das condutas recalcitrantes empreendidas pela sociedade empresária apelante em não promover os reparos com peças originais, o atento Juízo singular agiu corretamente ao rescindir o negócio jurídico de compra e venda e determinar a restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC, sem olvidar da repercussão eficacial do referido ato ilícito indenizatório, pois houve também a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, bem como de compensação pelos danos extrapatrimoniais. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, no caso dos autos, houve reparação do veículo em tempo inferior a 30 (trinta) dias, não havendo justificativa plausível para a redibição contratual, tampouco para o reconhecimento de danos passíveis de indenização. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562 e Talitah Regina de Melo Jorge Badra, OAB/DF 37.111. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 18, §1o, inciso II, do CDC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à inobservância, por parte da recorrente, da proteção consumerista referente aos vícios do veículo objeto do contrato, bem como quanto à caracterização de danos materiais e imateriais passíveis de indenização, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562 e Talitah Regina de Melo Jorge Badra, OAB/DF 37.111. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012